Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos em tramitação no d. Juízo de origem, verifica-se que foi proferida sentença nos autos principais (Id. 228960243, Pje 0700319-75.2025.8.07.0002). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de Agravo de Instrumento, por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator